Tribunal: TJDFT
Processo: 0723306-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723306-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA IMPETRANTE: DAIZA BRITO COLHANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA, em vista de ato coator supostamente praticado pela autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0705917-81.2023.8.07.0001, consistente no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão formulado, e na manutenção da prisão preventiva do paciente (ID 149356292 dos autos de origem Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de dezembro de 2022, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no artigo 180 do Código Penal. Sustenta que a denúncia se baseou em prova obtida ilicitamente, de forma arbitrária e coercitiva, contrariando o artigo 5o, LVI, da Constituição Federal, pois, ao contrário do alegado pelos policiais, não fora autorizada a entrada na residência do paciente. Explana que a guarnição, consoante versão narrada por Emilly, namorada do paciente, teria, por volta de 1h da manhã, quebrado o cadeado do portão do lote e se dirigido à quitinete onde reside o paciente, o qual estava dormindo, obrigando aquela, que se encontrava no banho, a abrir a porta para a realização da busca domiciliar. Menciona que a referida versão é corroborada pelas conversas havidas entre a namorada do custodiado e o proprietário das quitinetes, através do aplicativo WhatsApp, conforme prints que apresenta. Destaca que a suposta notícia de que o paciente dirigia veículo de procedência criminosa não justifica a invasão domiciliar. Defende, assim, que a busca domiciliar se deu de forma ilegal, porquanto não permitida pelo casal, assim como não havia situação de flagrante delito que a autorizasse. Por conseguinte, argumenta serem nulas as provas obtidas por esse meio. Acrescenta haver excesso de prazo para o encerramento da instrução, considerando que já se passaram 174 dias desde a prisão, o que se mostra incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Ademais, consigna que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso. Por fim, salienta que os requisitos para a concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, são evidentes no caso. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão seja relaxada, em razão da ilegalidade da busca residencial ou por excesso de prazo. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, já que ausentes os seus requisitos, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa formula pedido de relaxamento da prisão, por excesso de prazo para a formação da culpa. Ocorre, contudo, que o pleito não foi submetido ao Juízo de origem, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA (JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO) PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a impetrante veiculou matérias não analisadas pela Instância de origem, de forma que a autoridade coatora não apreciou o pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, inviável qualquer provimento jurisdicional neste segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 1.1. Conforme o sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e, depois, em sede habeas corpus, poderá ser analisada as teses de ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1674886, 07021556020238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito de concessão liminar da ordem para relaxar a prisão do paciente, sob o argumento de ilegalidade na busca e apreensão residencial, tendo em vista a suposta ocorrência de violação do domicílio. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. A propósito: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifo nosso). O mesmo entendimento é compartilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos policiais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.258/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifo nosso) Oportuno, ainda, transcrever julgado desta 1a Turma Cível acerca da matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de "eutilona" e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1606680, 07186046120218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de dezembro de 2022, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 180, caput, do Código Penal. Trata-se, como cediço, de crime de natureza permanente, e modo que o flagrante se protrai no tempo, enquanto perdurar a conduta ilícita. Logo, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão em tais hipóteses. Pela análise da prova indiciária produzida, verifica-se que a dinâmica que precedeu a entrada da equipe policial na residência do paciente foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito, senão, vejam-se, respectivamente, os depoimentos do condutor do flagrante, Natanael Dias da Silva, e da testemunha, o policial militar Sidney Rosa de Oliveira Junior: Que na data de 11/12/2022, por volta das 22:50hs, o declarante se encontrava em serviço, juntamente com o policial militar SIDNEY ROSA, ambos lotados no 02o BPM, quando, durante patrulhamento de rotina, por Taguatinga/DF, foram informados, via COPOM, acerca de uma situação de violência doméstica, envolvendo ameaça entre ex companheiros; que se dirigiram ao local indicado, QNL 28, CJ D, na residência da vítima ANDRESSA KATHLEEN VIDAL DA SILVA; que ANDRESSA informou aos policiais que seu ex companheiro WENDERSON KEVYN e sua atual namorada tentaram invadir sua residência e a ameaçaram de morte; que ANDRESSA informou, ainda, que WENDERSON KEVYN conduzia um veículo FIAT/Argo, cor branca, com um amassado na lateral e que o mesmo seria de procedência criminosa; que, ademais, WENDERSON KEVYN tinha envolvimento com tráfico de drogas; que ANDRESSA indicou o endereço residencial de WENDERSON KEVYN; que, assim, a guarnição do declarante se dirigiu ao local indicado por ANDRESSA, QNM 09, CJ C, Casa 14 A, em Ceilândia; que após algum tempo de patrulhamento avistaram o veículo indicado por ANDRESSA; que o veículo estava estacionado em frente ao lote onde reside WENDERSON KEVYN; que, diante dos fatos, se dirigiram até a casa do autuado e foram recepcionados pela namorada de WENDERSON KEVYN; que o autuado estava na residência e se dirigiu até os policiais; que questionado, em um primeiro momento, WENDERSON KEVYN negou a propriedade do veículo, mas a chave do mesmo estava sobre a mesa, permitindo o acionamento do alarme; que a partir desse momento o autuado assumiu a propriedade do veículo e que o havia adquirido em uma Feira de indivíduo DESCONHECIDO e sem mencionar um valor específico; que os policiais sentiram cheiro de MACONHA e questionaram o autuado; que o autuado franqueou a entrada dos policiais no local que realizaram as buscas de praxe; que localizaram um grande tablete de uma substância vegetal com aparência de MACONHA ao lado da cama do autuado; que a substância estava acondicionada individualmente, envoltas por segmento plástico; que, também, encontraram duas balanças de precisão junto da droga; que localizaram no interior do cômodo a quantia de R$ 876,00; que localizaram duas placas veiculares com lacre intacto; que foi constatado que o veículo encontrado na posse do autuado é realmente de procedência criminosa tendo sido furtado na data de 29/11/2022 no Estado de Goiás; que questionado o autuado assumiu a propriedade da droga, mas que a mesma seria para consumo pessoal e que desconhecia o origem das placas veiculares; que, diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante à pessoa de WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA; que, em seguida, o autuado foi conduzido a esta Delegacia de Polícia para as providências de praxe. VERSÃO DE SIDNEY ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - T (ID 144908407 – pp. 1/2, grifo nosso) Que na data de 11/12/2022, por volta das 22:50hs, o declarante se encontrava em serviço, juntamente com o policial militar NATANAEL DIAS, ambos lotados no 02o BPM, quando, durante patrulhamento de rotina, por Taguatinga/DF, foram informados, via COPOM, acerca de uma situação de violência doméstica, envolvendo ameaça entre ex companheiros; que se dirigiram ao local indicado, QNL 28, CJ D, na residência da vítima ANDRESSA KATHLEEN VIDAL DA SILVA; que ANDRESSA informou aos policiais que seu ex companheiro WENDERSON KEVYN e sua atual namorada tentaram invadir sua residência e a ameaçaram de morte; que ANDRESSA informou, ainda, que WENDERSON KEVYN conduzia um veículo FIAT/Argo, cor branca, com um amassado na lateral e que o mesmo seria de procedência criminosa; que, ademais, WENDERSON KEVYN tinha envolvimento com tráfico de drogas; que ANDRESSA indicou o endereço residencial de WENDERSON KEVYN; que, assim, a guarnição do declarante se dirigiu ao local indicado por ANDRESSA, QNM 09, CJ C, Casa 14 A, em Ceilândia; que após algum tempo de patrulhamento avistaram o veículo indicado por ANDRESSA; que o veículo estava estacionado em frente ao lote onde reside WENDERSON KEVYN; que, diante dos fatos, se dirigiram até a casa do autuado e foram recepcionados pela namorada de WENDERSON KEVYN; que o autuado estava na residência e se dirigiu até os policiais; que questionado, em um primeiro momento, WENDERSON KEVYN negou a propriedade do veículo, mas a chave do mesmo estava sobre a mesa, permitindo o acionamento do alarme; que a partir desse momento o autuado assumiu a propriedade do veículo e que o havia adquirido em uma Feira de indivíduo DESCONHECIDO e sem mencionar um valor específico; que os policiais sentiram cheiro de MACONHA e questionaram o autuado; que o autuado franqueou a entrada dos policiais no local que realizaram as buscas de praxe; que localizaram um grande tablete de uma substância vegetal com aparência de MACONHA ao lado da cama do autuado; que a substância estava acondicionada individualmente, envoltas por segmento plástico; que, também, encontraram duas balanças de precisão junto da droga; que localizaram no interior do cômodo a quantia de R$ 876,00; que localizaram duas placas veiculares com lacre intacto; que foi constatado que o veículo encontrado na posse do autuado é realmente de procedência criminosa tendo sido furtado na data de 29/11/2022 no Estado de Goiás; que questionado o autuado assumiu a propriedade da droga, mas que a mesma seria para consumo pessoal e que desconhecia o origem das placas veiculares; que, diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante à pessoa de WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA; que, em seguida, o autuado foi conduzido a esta Delegacia de Polícia para as providências de praxe. (ID 144908407 – p. 3, grifo nosso) Infere-se, pois, que, os policiais militares foram categóricos em afirmar que se dirigiram à residência do paciente para atender a uma ocorrência de violência doméstica envolvendo este e sua ex-companheira, a qual teria informado o endereço do custodiado, bem como o seu envolvimento com tráfico de drogas, além de ter noticiado que o réu conduzia um veículo oriundo de atividade criminosa. Afirmaram, ainda, que avistaram o veículo estacionado em frente ao lote onde reside o paciente, tendo se dirigido à casa deste e recepcionados pela namorada do paciente. Extrai-se, outrossim, que os policiais militares, ainda na parte externa do imóvel, sentiram forte odor de maconha, tendo, somente após tal fato, adentrado no domicílio e realizado as buscas, o que culminou na apreensão de expressiva quantidade de maconha - 449,63g, além de duas balanças digitais, conforme Laudo de Exame Químico Preliminar n. 64.121/2022 (ID 144908414 dos autos principais). Vale destacar, ainda, que não encontra respaldo a alegação da Defesa no sentido de que a versão apresentada por Emilly, namorada do paciente, supostamente confirmada por conversas havidas com o proprietário do imóvel, via aplicativo WhatsApp, demonstra a ilegalidade da busca e apreensão realizadas e, por conseguinte, a nulidade das provas havidas por tal meio. Com efeito, além de não constar nos autos da ação penal depoimento firmado pela namorada do paciente, os prints das conversas colacionados neste writ não se mostram suficientes à demonstração patente e inquestionável da ilegalidade arguida, a ensejar a soltura do paciente. Note-se que os horários das mensagens são diversos daqueles em que se deu a prisão em flagrante; não é possível aferir, com certeza, que o diálogo ocorre entre as pessoas informadas; não se podendo olvidar, ainda, que a questão demanda uma análise mais aprofundada, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. Portanto, ao menos neste juízo superficial, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. Nesse contexto, tem-se que o ingresso dos policiais na residência, bem como as buscas realizadas, se deu de forma válida, legal e justificada, com amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Ultrapassada a questão, pugna a Defesa pela revogação da prisão preventiva, já que ausentes os seus requisitos, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Sobre o ponto, assim consignou o magistrado a quo na decisão ora impugnada (ID 149356292 dos autos n. 0705917-81.20213.8.07.0001): No que diz respeito a necessidade ou não da manutenção da constrição cautelar da liberdade, verifico que os fatos objeto de apuração no bojo do processo principal no 0746715-21.2022.8.07.0001, apresentam gravidade em concreto, tendo em vista o quantitativo da substância entorpecente apreendida e descrita no Auto de Apresentação e Apreensão no 1210/2022, sendo constatado pela perícia tratar-se de 449,63g de maconha (TETRAIDROCANABINOL - THC), conforme Laudo de Exame Químico Preliminar no 64.121/2022 (ID 144908414 dos autos principais), restando demonstrado a gravidade em concreto dos fatos, tendo em vista a possibilidade de fracionamento da substância apreendida em montante superior a mais de uma centena de doses do entorpecente. A par de não rechaçados os argumentos adotados em primeiro grau para a manutenção da segregação do paciente, não foram trazidos fatos novos que pudessem elidir os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar, decretada há cerca de seis meses, com vistas à manutenção da ordem pública. Ressalte-se que a grande quantidade de entorpecentes apreendida, além de duas balanças de precisão, evidencia acentuada gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE REFUTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POTENCIAL LESIVO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente 2. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente e seu alto poder viciante confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1620639, 07291565420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. A manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva - possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão em flagrante do paciente com relevante quantidade de drogas, 500g de haxixe, considerada uma maconha gourmet, além de dinheiro, balança de precisão e outros apetrechos voltados à traficância, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e autos de apresentação e apreensão, conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar. 2. Não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o apelante permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura. Sendo assim, agiu corretamente o d. juízo de piso ao entender que os requisitos ensejadores da prisão cautelar ainda se fazem presentes no caso, decidindo conforme o entendimento jurisprudencial deste TJDFT. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1616237, 07288551020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Dessa forma, verificado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora